Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOLO. DESACATO COMPROVADO. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE BEM. DOLO ESPECÍFICO. REGIME INICIAL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE DIREITO. NÃO RECOMENDAÇÃO. Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação do acusado é medida que se impõe. As palavras dos policiais condutores do flagrante, que descreveram a conduta com coesão, harmonia e riqueza de detalhes, na sua função pública e dotados de fé pública, são capazes de embasar um decreto condenatório, mormente quando existirem indícios confirmativos da versão apresentada. Aliando as circunstâncias do caso concreto às expressões verbais dirigidas pelo réu aos policiais, é possível extrair que a intenção do réu foi agredir verbalmente as autoridades policiais. O fato de o acusado estar com raiva e com os ânimos alterados, por si só, não torna a conduta de desacato atípica, uma vez que restou evidenciado que o seu dolo era de ofender os agentes públicos, por meio de xingamento, em claro desprezo para com as forças de segurança pública. Não se constata nos autos a perda de uma chance probatória, porquanto, a condenação do réu pelo crime de resistência está fundada nos depoimentos direto dos policiais que efetuaram a prisão do apelante e, ademais, não houve a indicação, de maneira concreta, de nenhuma prova que deixou de ser feita de maneira injustificada ou por desídia do Estado. A alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, tese defensiva não comprovada nos autos, não é apta a afastar a condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Condenações anteriores transitadas em julgado autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais quanto aos antecedentes, uma vez que o transcurso do prazo de 5 anos entre a extinção da pena e a data do crime em apuração afasta apenas a caracterização da reincidência, nos termos do Tema no 150, da Repercussão Geral. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, tendo em vista a gravidade dos delitos pelos quais o réu foi condenado, não há fundamento para desconsiderar as sentenças anteriores, devendo ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais. Atenuada a pena intermediária, em face da confissão espontânea e. evidenciado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, contra bens jurídicos distintos, dá-se o concurso material de delitos. Tendo os crimes sido cometidos com violência e grave ameaça, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Diante da valoração negativa dos antecedentes penais do acusado é incabível a suspensão condicional da pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal.